Tribunal: TJMT
Processo: 1018970-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FALCIR BERNARDO SENN contra decisão proferida na Ação de Alimentos no 1000365-92.2020.8.11.0086, promovida em seu desfavor por A. J. S. e M. S., representados por sua genitora ELISANDRA MARIA BENEDETTI perante o Juízo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que arbitrou os alimentos provisórios em 1 (um) salário mínimo e meio 1/2 (meio), ou seja, R$ 1.567.50 (mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)).
Em resumo, alega o agravante que (i) não possui condições de arcar com alimentos provisórios no importe do valor fixado; (ii) a renda mensal do Agravante é de aproximadamente R$ 3.871,82 (três mil oitocentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos); (iii) sempre exerceu seu papel de pai colaborador, ajudando com o que pode para a manutenção dos filhos; (iv) depois da suspensão das aulas presenciais por conta da pandemia, o pequeno Miguel permaneceu residindo com o Agravante até o retorno destas, que aconteceu em agosto deste ano; (v) os alimentos devem ser fixados a luz do art. 1.694, do CC; (vi) o juízo de piso, através de um relatório de viagens de um contrato por prazo determinado de 03.07.2019 a 23.12.2019, fixou, 7 (sete) meses depois da emissão de tal documento, alimentos provisórios em valor demasiado, sem ao menos oportunizar o contraditório; (vi) do próprio contrato de comodato juntado pelos Autores é possível constatar que o Agravante era apenas o motorista do veículo placa AIC 7330, sendo este de propriedade da Fazenda Bom Jesus e as carretas de propriedade da Agrocal; (vii) o valor lançado no relatório é o valor bruto do frete, sendo repassado para o Agravante apenas uma porcentagem deste; (viii) sua profissão é instável, vivendo de bicos e dependendo de safras, quando boas o suficiente para precisar contratar motoristas autônomos, como no caso do Agravante; (ix) atualmente o Agravante depende de frete de terceiro para realizar sua profissão de motorista, tendo, ainda, as despesas antigas e atuais para quitar; (x) não consegue dispensar a monta de 1 salário mínimo e meio, sem prejudicar seu próprio s ustento; (xi) não há fundamentação para o montante aplicado pelo juízo de piso.
Pugna pela concessão de tutela para fixar alimentos provisórios em R$ 350,00 para cada um dos filhos.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder a agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, encontram-se presentes os requisitos para deferimento da pretensão, eis que levando em consideração o aspecto agora noticiado de que a remuneração média mensal do agravante seria de R$ 3.871,82, e que no momento consegue pagar o montante de R$350,00 para cada filho, sem que isso prejudique a sua própria subsistência.
É claro que não se está dizendo que o mesmo afere somente estes rendimentos, mas que neste instante inicial do procedimento, diante da omissão de outros elementos, o caminho mais seguro é adequar os alimentos provisórios a um patamar mais equânime.
Neste contexto, em razão do instante inicial do procedimento e diante da omissão de outros elementos restam demonstradas as diminutas possibilidades do agravante, justificando-se, em que pesem as necessidades dos filhos, a redução da verba alimentar para um salário mínimo nacional.
Assim, nesta fase prefacial, prudente arbitrar-se os alimentos no patamar de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), um salário mínimo que, pela sua natureza e termos da decisão recorrida, são devidos desde a instante da citação do requerido, ora agravante.
Com essas considerações, CONCEDO EM PARTE O EFEITO ATIVO AO RECURSO a fim de fixar os alimentos provisórios no limite de 1 (um) salário mínimo, até julgamento do mérito deste instrumental pela Colenda 2a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =